Tribunal: TJDFT
Processo: 0034617-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA GENITORA DA AUTORA. AUTORA TAMBÉM VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANOS REFLEXOS. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE FRETE CONCLUÍDO ANTES DO ACIDENTE. DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA POR DANOS MORAIS. PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, ou seja, quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

2. Não se evidencia a litispendência quando, a despeito de haver coincidência de partes e causa de pedir, o pedido de indenização por danos morais de uma das ações refere-se aos abalos da personalidade advindos da violação à sua personalidade, enquanto no outro processo se busca o ressarcimento dos danos morais decorrentes da morte da genitora.

3. Tem-se por dano moral reflexo, indireto ou por ricochete aquele que, por ter originado necessariamente do ato causador de prejuízo à personalidade de uma pessoa, atinge o direito de terceiro que mantenha com ela vínculo direto.

4. Conforme estipula o art. 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador termina quando a carga é entregue ao destinatário.

5. A seguradora denunciada à lide, em ação de reparação de danos movida contra o segurado, pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida, nos limites estabelecidos na apólice.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a apólice que prevê a cobertura de danos corporais pode excluir a indenização por danos estéticos e morais, em cláusula expressa e individualizada.

7. No caso concreto, por haver cláusula de exclusão expressa de indenização por danos morais, a seguradora pode ser responsabilizada pelos danos estéticos causados à autora.

8. O fato exclusivo de terceiro exclui a responsabilidade civil, mas é necessário que a parte comprove que não houve culpa concorrente.

9. O STJ firmou o entendimento de que na falta de prova dos rendimentos da vítima, a pensão devida aos seus dependentes deve ser equivalente a um salário mínimo.

10. A dependência da autora (menor) em relação à genitora é presumida e decorre do poder familiar.

11. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.

12. A trágica morte de um ente querido desencadeia naturalmente dor profunda no indivíduo, gerando danos morais à sua personalidade, ensejando o pagamento de indenização.

13. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos, o grau de culpa dos agentes envolvidos (gravidade da conduta), bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.

14. O arbitramento do valor da indenização deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja tão elevada que se converta em fonte de enriquecimento indevido ao ofendido, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico.

15. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela Autora conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Maioria.